Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008145-16.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Agravante: Antonio Luiz Ganancin
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, par. ún, do Código de Processo Civil, por Antonio Luiz Ganancin contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1009989-72.2021.811.0041, indeferiu medida liminar de suspensão da exigibilidade de multa decorrente de auto de infração ambiental.
Inconformado, o agravante busca a reforma da decisão atacada. Aduz, em síntese, que perdeu judicialmente a posse do imóvel rural onde ocorrera a autuação ambiental, não possuindo, portanto, legitimidade para responder pela multa; que não foi devidamente intimado na origem, fato a configurar nulidade por violação ao devido processo legal; que já houve transcurso do prazo de prescrição intercorrente; e, por fim, que inexiste nexo causal entre a conduta e o dano.
De outro lado, assinala que a liminar foi indeferida na origem porque o recorrente não possuiria bens para oferecer em depósito. Pondera, contudo, que não possui patrimônio para garantir o valor do crédito, ofertando, por ocasião da interposição deste recurso, um veículo de sua propriedade, de valor inferior àquele buscado pelo ente público. Ao fim, reitera o pedido de justiça gratuita.
Com base em tais argumentos, pugna liminarmente pela suspensão da exigibilidade do pagamento da multa cobrada na origem, bem como a não inscrição do nome do recorrente “no rol taxativo de dívida ativa ou caso já esteja inscrito a suspensão da sua exigibilidade” (sic), medida que almeja ver ratificada no mérito.
É o relatório.
Decido.
Preliminarmente, descabe reiterar ou mesmo deferir o pedido de isenção de das custas, porquanto já deferido nos autos de origem, a teor da decisão de id. n. 51777503 proferida na Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1009989-72.2021.811.0041.
Sem embargo dos argumentos vertidos pelo agravante, do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Eis a decisão atacada, nos pontos de interesse ao presente recurso:
“Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada em 23.03.2021, após a propositura da Ação de Execução Fiscal n. 1007206-10.2021.8.11.0041 proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em 06.03.2021.
(...)
Conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça ‘O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública’. (REsp 937416/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05.6.2008, DJe 16.6.2008). [sem destaque no original]
Com efeito, o próprio art. 38, da Lei n. 6.830/1980 fundamenta o entendimento esposado pelo Tribunal Superior, ao esclarecer que a hipótese de discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública pela via dos Embargos à Execução não exclui a possibilidade de discussão pela via do Mandado de Segurança, da Ação de Repetição de Indébito ou da Ação Anulatória do Ato Declarativo da Dívida.
(...)
Por outro lado, em que pese o art. 38, da LEF condicionar o depósito do valor do débito para propositura da ação anulatória, é entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça que o depósito preparatório não é condição de procedibilidade da Ação Anulatória. Senão, vejamos: (...)
Quanto ao pedido de liminar de suspensão da exigibilidade do crédito, a jurisprudência do c. STJ, por sua vez, está no sentido de que a Ação Anulatória poderá ter o efeito de suspensão do Executivo Fiscal, assumindo a mesma natureza dos Embargos à Execução, quando acompanhada do depósito do montante integral do débito exequendo, de modo que sequer se mostra necessária prévia autorização judicial para sua realização/depósito.
Assim, em que pese o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF não constituir condição de procedibilidade da Ação Anulatória, constitui faculdade da parte autora que deseja ter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN, impedindo, dessa forma, o ajuizamento ou o prosseguimento da Ação Executiva Fiscal.
Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça: (...)
Com efeito, cumpre salientar que tal depósito não se confunde com o pagamento da dívida, pois visa justamente impedir, até decisão final na ação anulatória, que seja promovida a execução e efetuada a penhora sobre bens da parte devedora/requerente. Caso a ação de conhecimento seja julgada procedente, o depósito efetuado pela parte requerente será devolvido.
Infere-se, ainda, que o depósito tratado no inciso II do art. 151 do CTN, não se confunde com aquele vedado pela Súmula Vinculante n. 28, do Supremo Tribunal Federal – “É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” –, pois não tem o condão de traçar requisito de admissibilidade para o exercício do direito constitucional de ação (art. 5o, XXXV, da CF), mas apenas de possibilitar a suspensão do crédito tributário mediante depósito do valor exigido.
Registre-se, por oportuno, que recentemente – 25.6.2019 – a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial (REsp n. 1.381.254-PR).
Pois bem.
No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido.
Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida”.
De início, cumpre assinalar que foge do espectro deste agravo de instrumento a alegação de ausência de nexo causal, porquanto a discussão acerca dos pressupostos da responsabilidade administrativa ambiental (conduta, dano, nexo causal e dolo) demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório, a ser produzido durante a regular instrução processual, hábil a definir as circunstâncias pormenorizadas inerentes à temática, e, por isso mesmo, o arrazoado vertido na insurgência não comporta exame nesta via estreita do pedido liminar, de modo que o local apropriado para esse tipo de análise vem de ser a ação de conhecimento, em que aos réus será assegurado o efetivo contraditório.
No que diz com a arguição de ilegitimidade passiva, não se reputa demonstrada de plano as alegações do agravante. Conquanto este fundamente o pedido no fato de ter pedido a posse da área, o exame superficial dos autos originários aponta que o crédito executado tem arrimo em descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo recorrente com o ente público.
De outro lado, quanto aos argumentos a identificarem violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa por vícios na intimação do agravante, que não teria recebido intimações em seu endereço correto, percebe-se que, aparentemente, tais intimações teriam sido encaminhadas ao endereço fornecido pelo próprio recorrente, que teria mudado de residência sem informar a Administração Pública.
A análise dos andamentos processuais também não revela, de plano, a ocorrência da prescrição intercorrente. Esta Corte tem perfilado, em obiter dictum, entendimentos díspares quanto aos atos capazes de interromper a prescrição no processo administrativo. De um lado, decisões interlocutórias recentes enunciam que “por ‘despacho’ ou ‘julgamento’, há de se reputar o ato oficial que implique verdadeiro impulsionamento do processo a fim de se chegar a uma solução (decisão) final. Não faz suas vezes simples certidão ou movimentação física dentro da repartição administrativa” (N.U 1004818-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 06/04/2021).
De outro lado, em posição que nos parece majoritária nos dias que correm, observam-se acórdãos reconhecendo potencial interruptivo aos atos de impulsionamento. Nesse sentido, por exemplo, legitimando o efeito interruptivo do despacho que certifica a juntada de A.R.:
1) N.U 1010799-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021;
2) N.U 0000778-08.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020;
3) N.U 1003496-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 01/04/2021;
4) N.U 0001937-20.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 08/02/2021;
5) N.U 1015103-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020.
Nesse contexto, reputa-se inexistente o fumus boni iuris essencial à concessão da medida liminar requestada.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado